Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715315-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLANDIA LTDA, JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA, RALMY TELES DE FARIAS, DALMIR GONÇALVES DA SILVA, DIEGO KLAUBER LEITE FERNANDES AMARAL, LAERCIO PEREIRA, WILSON MOREIRA DA SILVA, THIAGO LOPES DE OLIVEIRA, ALAN FRANKLIM LIMA MORAES, LUSINETE MARCAL DA CAMARA, VITORIA REGINA MACEDO BORGES, CLAUDIA CRISTINA LUCENA DE OLIVEIRA, JOSE WERBETE PEREIRA SAMPAIO DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. CARLOS MARTINS Relator